Tribunal: TJES
Processo: 5004057-71.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004057-71.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5004057-71.2020.808.0035
RECTE.: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (em liquidação extrajudicial)
RECDO.: JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DA SILVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO SIMULADO. INDUZIMENTO À CONTRATAÇÃO COMO CARTA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES POR NÃO SE TRATAR DE CONSÓRCIO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
,
na qual a parte autora alega, em suma, que
: a)
viu um anúncio de um imóvel no aplicativo do Facebook que dizia: “Casa em VV valor 80.000,00. A vista ou parcelado. A vista valor de 80 MIL (...) Parcelas de 420,00 (por mês). Falar com Anderson”;
b)
entrou em contato via whatsapp com o anunciante, onde deu início as negociações, marcou reunião e adiantou documentos
; c)
compareceu no escritório da requerida, na cidade de Vila Velha, foi atendido pelo funcionário, que explicou que para adquirir o imóvel do anúncio não seria feito um consórcio, mas sim teria direito a uma carta de crédito, liberada pela requerida e pelo banco central
; d)
deveria dar de entrada a quantia de R$ 3.309,00 (três mil trezentos e nove reais)e com essa carta de crédito, compraria o imóvel anunciado no valor de até R$ 94.696,73
; e)
procurou saber se a requerida era idônea e, quando viu que já possuia mais de 50 anos de mercado, acreditou que estaria fazendo um bom negócio;
f)
o funcionário ligou insistindo para que retornasse no escritório para fechar negócio da Carta de Crédito, e não perdesse a oportunidade
; g)
retornou ao escritório da requerida para solicitar mais informações;
h)
em uma gravação feita por um conhecido de nome Nelson Gomes Da Silva Júnior foi explicado o contrato, que não era consórcio, e sim uma carta de crédito, que sairia em 30 dias
; i)
foi até o banco Caixa Econômica Federal, ocasião em que fez o pagamento da entrada no valor de R$ 3.309,00 (três mil trezentos e nove reais), no dia 11/02/2019
; j)
retornou ao escritório da requerida na mesma data para assinatura do contrato, momento em que o funcionário Anderson disse que ligaria em até 30 dias para dar a notícia de que sua casa já havia saído;
k)
no mesmo dia da assinatura do contrato, o funcionário Anderson o instruiu a como falar nas três ligações que a requerida faria
; l)
o funcionário disse: “a mulher da empresa requerida vai te ligar e perguntar se o vendedor te prometeu algo. Você vai responder que não.” Questionado o porquê deveria mentir e responder que não, o funcionário disse “você precisa dizer que não, pois essas informações de 30 dias não aparecem lá para eles, só depois que eu anexar essa folha do subsídio, que é depois da ligação, quando a mulher falar ‘cadastro aprovado com sucesso ́ ́;
m)
também foi instruído a comunicar o funcionário após as ligações da requerida, o que foi feito
; n)
com tudo ocorrendo como o planejado, após os 30 dias entrou em contato com o funcionário para solicitar os boletos de pagamento
; o)
importante ressaltar que, quando efetuada a transação, foi entregue uma pasta que constava todos os documentos com os dados da venda, mas não constava o número de grupo e cota
; p)
o vendedor havia avisado que se fosse consórcio teria número de grupo e cota no documento
; q)
a pedido do funcionário foi aos Correios para verificar se seu boleto estaria lá, mas não estava;
r)
ligou para o funcionário informando a situação e este disse que aguardasse mais uns dias que iria reenviar os boletos;
s)
após alguns dias entrou em contato novamente com o funcionário cobrando os boletos e sua carta de crédito, que por sua vez respondeu que não estaria mais trabalhando na empresa requerida
; t)
procurou pessoalmente a empresa requerida, conversou com o funcionário Salatiel que disse que não havia sido feita nenhuma carta de crédito, mas sim um consórcio e aconselhou a solicitar o cancelamento e pedir o dinheiro de volta
; u)
Salatiel se identificou como Gerente e disse que iria até a Central da requerida para resolver, dizendo que posteriormente daria um retorno
; v)
Passando uns dias, Salatiel entrou em contato por telefone informando que a requerida não tinha culpa de nada, pois quem cometera o erro era um funcionário que já estava desligado da empresa e parou de atender os telefonemas e dar respostas
; w)
resolveu então voltar ao escritório para tentar solucionar o problema pessoalmente, porém, para sua surpresa, o local onde funcionava o escritório está vazio, sem indícios de qualquer empresa funcionando.

A decisão de (ID 5726823) indeferiu a tutela pretendida.

Em sede de Contestação (ID 4246610), a Requerida, ora Recorrente, alegou que não há que se falar em resolver o contrato, quando na verdade o Autor já se encontra excluído do grupo consorcial, em razão de inadimplência, com a exclusão do Autor este receberá a devolução dos valores pagos quando da contemplação da cota por sorteio conforme cláusulas contratuais e previsão expressa da Lei nº 11.795/2008. Arguiu preliminarmente a ausência de documentos comprobatórios.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4246622), que assim resolveu a lide:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial e DECLARO NULO o contrato objeto dos autos e
DETERMINO
que o Réu reembolse a parte autora no valor total pago de R$ 3.309,00 (três mil trezentos e nove reais)
de imediato e na integralidade, devidamente corrigido desde o desembolso e com juros a partir da citação.

JULGO PROCEDENTE
o pedido de danos morais e
CONDENO
o Requerido a pagar R$ 7.000,00, devidamente corrigido e com juros a partir deste julgamento.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4246626). Em suas razões, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, pois não houve audiência ou pitoca das testemunhas. No mérito, afirma a regularidade do contrato sem existência de vício de consentimento, bem como, impossibilidade de anulação do negócio, impossibilidade de aplicação dos danos morais.

Não houve contrarrazões por parte do Autor.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta promessa de que o contrato seria de financiamento, e não de consórcio.

Neste sentido, caberia ao recorrente demonstrar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito pleiteado, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício do consumidor, não estando evidenciado que foram prestadas todas as informações acerca do tipo de contrato, bem como que não houve orientação acerca das respostas a serem dadas em ligação.

Desta feita, coaduno com o entendimento exarado em sentença, pois como bem destacado pelo magistrado
a quo:

Ora, é inegável que o anúncio de que não se tratava de um consórcio foi o fator determinante para o que a parte autora firmasse o negócio jurídico e, certamente, para que o vendedor auferisse vantagem com a venda, já que recebe comissão para cada contrato assinado.

Como se vê, houve um induzimento malicioso à prática de um ato prejudicial à autora, porque, acreditando que brevemente estaria na posse do imóvel, firmou o respectivo contrato, todavia, posteriormente, foi surpreendido com a falsidade da informação.

Assim, não assiste razão à recorrente. Ademais, a jurisprudência entende que o vício de consentimento gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais.

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art. 373, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA. 1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 2.
Comprovado nos autos que o representante da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
3. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Sentença mantida. (TJMG -
Apelação Cível 1.0878.14.000254-3/001
, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da sumula em 04/10/2019)

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. VENDA DE "COTA CONTEMPLADA" –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota já contemplada – Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, por meio eletrônico, que deixa evidentes os termos da negociação – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo.
2. DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de casa própria - Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1014133-34.2017.8.26.0002
; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

Como a recorrente não se desimcubiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do recorrido que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato sob garantia de contemplação diversa da normalmente utilizada em contratos de consórcio, conforme provado pelo próprio recorrido.

Diante de tais fatos, “são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio ́”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil. Assim, acertadamente julgou o juiz de piso o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico por erro substancial.

Portanto, diante do erro substancial, há nulidade do negócio jurídico em comento, com retorno das partes ao status quo ante, de acordo com o art. 182 do Código Civil, dessa forma, a restituição do valor pago pelo autor.

Por fim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral no caso em tela, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Neste sentido, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão dos danos, considerando não apenas o caráter compensatório, mas punitivo e dissuasório do instituto a fim de coibir a perpetração de condutas igualmente lesivas ou de faltas lucrativas.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para MANTER a r. sentença guerreada.
Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais, e deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)